Tribunal: TJDFT
Processo: 0728562-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Pasep. Ressarcimento por má gestão de valores. Prescrição decenal. termo inicial. Ciência dos desfalques no momento do saque integral. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta má gestão de valores vinculados ao PASEP, em razão da consumação da prescrição decenal contada da data do saque integral da conta.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão são: (i) definir o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por danos materiais causados por má gestão de valores vinculados ao PASEP; e (ii) determinar qual é o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de má gestão de valores vinculados ao Pasep é o decenal, previsto no art. 205, do Código Civil, conforme Tema 1150, STJ.
4. A contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do saque dos valores da conta individual do PASEP, momento em que o participante passa a ostentar inequívoca ciência do dano e da sua extensão.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO, REsp 1.951.931/DF (Tema 1150); TJDFT, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025.